Tribunal: TJSP
Processo: 2036006-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face de decisão que determinou que a exequente providenciasse o recolhimento das despesas postais – Não se exige da Fazenda Municipal a antecipação das despesas postais para citação (art. 39 da LEF e art. 91 do CPC) - No caso concreto, no mandado de segurança no 2079746-19.2019 foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2014 a 2018 – Insurgência em face de decisão que determinou que a exequente providenciasse o recolhimento das despesas postais – Não se exige da Fazenda Municipal a antecipação das despesas postais para citação (art. 39 da LEF e art. 91 do CPC) - No caso concreto, no mandado de segurança no 2079746-19.2019 foi denegada a segurança para que a Fazenda Municipal antecipe o recolhimento das despesas postais – Decisão mantida – Recurso improvido.